Tribunal: TJBA
Processo: 8040547-62.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040547-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR AGRAVADO: BRASKEM S/A Advogado(s):ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 15 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 525 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8040547-62.2022.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA e outros e, parte Agravada, BRASKEM S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator